Tribunal: TJSP
Processo: 1501298-35.2019.8.26.0115
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Ressarcimento ao erário - Título executivo resultante de acórdão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) - Sentença que extinguiu o feito ante a ocorrência da prescrição quinquenal – Termo inicial da prescrição que tem início após a formação do título, com o trânsito em julgado do acórdão do TCE – Entendimento firmado pelo C. STF no Julgamento do RE 636.886/RG no

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Ressarcimento ao erário - Título executivo resultante de acórdão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) - Sentença que extinguiu o feito ante a ocorrência da prescrição quinquenal – Termo inicial da prescrição que tem início após a formação do título, com o trânsito em julgado do acórdão do TCE – Entendimento firmado pelo C. STF no Julgamento do RE 636.886/RG no rito dos repetitivos – Tema 899 que fixou a tese de que "(...) É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" das ações que não tenham por fundamento a prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 899) – Hipótese de cobrança de quantias pagas indevidamente à agente político, sem que se configurasse crime de improbidade que se sujeita à prescrição – Modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 636.886/RG para que a prescrição alcance somente as ações de ressarcimento ajuizadas após o julgamento do Tema 899 que se deu em 20/04/2020 – Execução do caso concreto intentada em 20/12/2019 - Prescrição da ação não configurada – Sentença reformada para prosseguimento da execução - Recurso provido.